Tribunal: TJMT
Processo: 1011577-32.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011577-32.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ALBANIRA GOUDINHO IMBIRIBA - CPF: 837.556.592-04 (APELADO), FRANCISCO LEITAO DE SENA JUNIOR - CPF: 030.788.383-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM MOTIVO “RECUSADO” – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Há de se admitir como válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da devedora constante do contrato celebrado pelas partes e devolvida por motivo de recusa do recebimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1011577-32.2020.8.11.0015, movida em face de ALBANIRA GOUDINHO IMBIRIBA, que julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não foi comprovada a constituição do devedor em mora. (Id 86363489).

Em suas razões, de Id. 86363491, a apelante aduz que embora o AR da notificação extrajudicial tenha retornado com a informação
“recusado”
, o endereço para qual foi enviado é o mesmo o que se encontra no contrato, bastando para a constituição da mora.

Discorre que legislação aplicada não exige que a assinatura do A.R. seja do próprio devedor. Contudo, na tentativa de notificar a parte, houve a recusa do recebimento da carta.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a mora do devedor, para o devido andamento do processo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia em saber se a parte devedora foi constituída em mora ou não.

Como é notório, a ação de busca e apreensão tem por pressuposto a comprovação do inadimplemento pelo devedor, da obrigação de pagar assumida em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, e a demonstração da constituição dele em mora.

É cediço que a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre ao demandante municiar a exordial com a prévia notificação da parte devedora.

Nesse sentido é o enunciado da Súmula n.º 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Sabe-se, ainda, que para a comprovação da mora do devedor revela-se suficiente a entrega da notificação extrajudicial no endereço apresentado pelo devedor, através de carta com registro de AR, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2.º, § 2.º do Decreto-Lei 911/1969).

No caso em tela, houve a recusa no recebimento da notificação extrajudicial pela própria parte ré, o que, por si, não invalida o ato, especialmente em se considerando que o AR foi encaminhado ao endereço constante do contrato firmado entre as partes (Id. 86363476 e 86363477).

Frisa-se que o motivo da devolução da notificação, foi a recusa no recebimento (Id. 86363477).

Desse modo, se a notificação recebida por terceiros é considerada válida, de igual forma há de se admiti-la no caso em que o não recebimento se deu em razão de recusa, seja por parte do próprio destinatário ou de terceiros. Pensar de forma contrária seria facultar ao devedor a possibilidade de se eximir,
ad aeternum
, da mora.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente. 2. O simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora, nos termos do verbete n. 380 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno a que se nega provimento". (STJ - AgInt no AREsp: 1286619 MS 2018/0101108-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018).

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – RECUSA NO RECEBIMENTO - NÃO INVALIDA O ATO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DESTA – AUSÊNCIA ABUSIVIDADE – IRREGULARIDADE NOS DEPÓSITOS EM JUÍZO – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. A constituição em mora do devedor é elemento indispensável para propositura da ação de busca e apreensão, a qual se dá, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/69, modificada pela Lei nº 13.043/14.
De acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, não é necessário o recebimento do devedor para comprovar a mora, mas apenas que a notificação extrajudicial seja recebida, no endereço do domicílio do devedor.

Em que pese ter havido a recusa no recebimento da notificação pelo devedor, tal fato não constitui óbice à constituição da mora, mormente quando o AR foi enviado para o endereço constante do contrato firmado entre as partes.
[...]” (TJMS. Apelação n. 0826471-85.2015.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Rel.: Des. Eduardo Machado Rocha, j: 08/08/2017, p: 08/08/2017)

Conclui-se, então, que restou demonstrada a constituição em mora do devedor, razão pela qual a sentença de extinção deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reconhecer que a notificação extrajudicial colacionada nos autos preenche o requisito da constituição em mora, anulando-se a sentença, devendo os autos retornar à origem para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021